Tribunal: TJPA
Processo: 0800142-70.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800142-70.2022.8.14.0054

APELANTE: MARIA RAIMUNDA BEZERRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE
PACOTE TARIFÁRIO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito referente à cobrança decorrente da contratação de pacote tarifário e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia está em torno da regularidade da contratação de serviço bancário, cuja cobrança foi impugnada pela autora, que alega não ter contratado tal serviço. O banco apresentou contrato firmado com pessoa analfabeto sem aposição de digital, assinatura a rogo, nem de duas testemunhas.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação de contratação do serviço impõe a declaração de inexistência da dívida. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela cobrança indevida, o que enseja a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. Configuram-se os danos morais diante do abalo suportado pelo apelante, uma vez que os descontos indevidos afetaram verba de caráter alimentar.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

rata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA RAIMUNDA BEZERRA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo juízo de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c conversão de conta corrente para conta corrente com pacote de serviços essenciais - tarifa zero c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais (proc. Nº 0800142-70.2022.814.0054), ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...Portanto, a improcedência total dos pedidos da parte autora é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser observada, entretanto, a regra do art. 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Tendo em vista a presente sentença, determino cancelamento da audiência anteriormente designada para acontecer no dia 18 de junho de 2024 (ID 89666613).

Após o trânsito em julgado, havendo requerimentos, certifique-se e arquive-se.”

Inconformado, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem as cobranças referentes ao cartão e crédito consignado, haja vista que o termo de adesão apresentado não observou as formalidades da contratação com pessoa analfabeta.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público manifestou-se pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade Das cobranças decorrentes da contratação de cartão de crédito consignado.

A tese defendida no recurso consiste na irregularidade da adesão, já que a instituição financeira não observou as formalidades legais na contratação com pessoa analfabeta.

Com razão o recorrente.

Embora os analfabetos estejam livres para contratar e exercer os atos da vida civil, expressam sua vontade de forma diversa.

Para ter validade a contratação, e a procuração concedida por analfabetos, devem ser observados os requisitos exigidos pelo art. 595 do CPC. Inclusive ressalto que tal entendimento é pacífico no STJ, vejam-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Analisando a contestação, verifica-se a abertura da conta, sem a opção pelo pacote tarifário questionado (ID 20824885), sem aposição da digital da autora, nem assinatura a rogo, ou de duas testemunhas, ou seja, não há como inferir se uma pessoa de confiança do contratante lhe deu ciência dos termos do negócio jurídico questionado, havendo clara violação ao dever de informação ao consumidor para lhe esclarecer que a conta que estava sendo aberta em seu nome não se tratava de conta-salário ou que incidiriam descontos decorrentes de utilização da conta para além do recebimento e saque do benefício previdenciário.

Assim, infere-se que ao apelante não lhe foi dada oportunidade de escolher pelo simples fato de não saber o que estava contratando.

Com isso, deve ser modificada a sentença para declarar inexistência da relação jurídica quanto à contratação do pacote tarifário questionado, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, entendo devida a repetição em
dobro
.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da requerente, tendo em vista que a falha do serviço culminou na cobrança indevida de valores de serviços que desconhecia ter contratado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar e vinham ocorrendo desde o ano de 2018, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser concedida a condenação em danos morais.

Com a devida vênia à manifestação ministerial, mas, no que tange ao
valor
da indenização, entendo que o valor de R$3.000,00 possui caráter pedagógico para fazer frente a uma instituição financeira de grande porte e encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, bem como não se distancia da quantia usualmente arbitrada por esta Turma em casos semelhantes, somado, ainda, com a circunstância de que o autor possui outras demandas discutindo descontos indevidos sob a alegação de fraude.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
à apelação para declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito e determinar a devolução em dobro dos valores pagos a serem corrigidos nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês a partir do evento danoso.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/11/2024